Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-36.2015.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Invalidez funcional permanente por doença – Predeterminação dos riscos – Não comprovada a invalidez total – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva – Sinistro inexistente – Ademais, caracterizada a doença como profissional – Risco excluído.

Apelação não provida.